Tribunal: TJDFT
Processo: 0714900-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
,Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714900-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 41192371, os Agravantes pedem a desistência do recurso, tendo em vista “já existir Agravo de Instrumento contra a decisão que declinou a competência no processo 0714606-51.2022.8.07.0001”. Todavia, diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento do recurso deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado (Id. 40660045), não é mais viável a desistência. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora